Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. CONDENAÇÃO DO BANCO A RESSARCIMENTO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco de Brasília – BRB ( réu), em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco réu a restituir à autora a quantia de R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais). Em suas razões recursais, argui o recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a falha na prestação de serviço deve ser atribuída à operadora de telefonia. No mérito, defende a desnecessidade de inversão do ônus da prova. Sustenta que a culpa é exclusiva da autora e de terceiros, afastando qualquer responsabilidade do recorrente. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com o preparo devidamente recolhido (IDs 49973874 e 49973875). Contrarrazões ofertadas (ID 49973889).
3. Na análise das condições da ação, a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o descrito na petição inicial proposta pela autora, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando o vínculo jurídico obrigacional entre as partes (instituição financeira e correntista), não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O art. 14, § 3o, do Código de Defesa do consumidor prevê que somente não há a responsabilização do fornecedor quando demonstrada a inexistência do defeito ou quando ficar comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
6. A lide diz respeito à regularidade, ou não, da realização de transferência de valor em favor de terceiro. De um lado, a autora afirma ser vítima de golpe de estelionatários, pois não efetuou a transferência por vontade própria. Por sua vez, o banco recorrente sustenta que se trata de evento fortuito externo e que a culpa é exclusiva da autora.
7. Depreende-se dos autos que foi realizada transferência bancária entre contas correntes no valor de R$19.900,00 em nome de terceiro (ID 49973496), a qual foi contestada pela parte autora. O boletim de ocorrência registra a mesma versão apresentada nos autos (ID 49973437).
8. A alegação do banco recorrente de que divulga propagandas e informativos para evitar que clientes caiam em golpes e de que a recorrida forneceu seus dados pessoais a terceiros não merece prosperar. Isso porque é evidente a falha na prestação do serviço na medida em que a instituição financeira não investe em segurança o suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários. É inegável que esse tipo de golpe está se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade. Também falhou o recorrente quando não detectou a fraude de forma imediata à ocasião da transferência de valor considerável sem averiguar a veracidade da operação efetuada. Transferências que fogem ao perfil do correntista podem e devem ser averiguadas, antes da sua confirmação. Louvável e perceptível o atual esforço das instituições financeiras nas campanhas de marketing informativo, contudo, mais eficiente é a adoção de dispositivos de TI e de IA que detectem e bloqueiem operação atípicas, atipicidade que ocorre na maioria esmagadora dos "golpes".
9. Ademais, importa mencionar que inversão do ônus da prova não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor, conforme disposto no art. 6o, VIII, CDC.
10. Constatada falha nas medidas de segurança adotadas pela instituição financeira, correta a sentença quanto à condenação do réu a restituir o prejuízo sofrido pela autora.
11. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.